Tribunal: TJMT
Processo: 0011333-96.2007.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011333-96.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO - CPF: 007.863.571-34 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), APARECIDA BACANI DE MORAES - CPF: 241.954.051-49 (APELANTE), MARIA DE FATIMA LISO - CPF: 035.307.008-43 (APELADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), APARECIDA BACANI DE MORAES - CPF: 241.954.051-49 (APELADO), JERONIMO LUIZ DE MORAES NETO - CPF: 007.863.571-34 (APELADO), NILMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 047.096.009-45 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LISO - CPF: 035.307.008-43 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C IMISSÃO DE POSSE – CULPA RECIPROCA DE AMBOS OS CONTRATANTES – RETORNO AO ‘STATUS QUO ANTE – IMPOSSIBILIDADE PARCIAL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – ARBITRAMENTO DE ALUGUERES – PERÍODO DE FRUIÇÃO DO BEM – DEVIDOS POR AMBOS – HONORÁRIOS CONTRATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA NOS AUTOS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – READEQUAÇÃO – RECIPROCIDADE. Recurso conhecido, desprovido dos autores, provido parcialmente do requerido.

(1) – Se ambas as partes descumpriram as obrigações contratuais assumidas, não pode ser atribuído culpa somente para uma. A sentença deve reconhecer a culpa concorrente e, por conseqüência, rescindindo o contrato, a situação é retornar ao ‘status quo ante. Precedentes do STJ. ‘A rescisão contratual implica o retorno das partes ao ‘status quo ante’, com a devolução das prestações pagas (se o caso, com os devidos abatimentos) e conseqüente volta do imóvel à posse do compromissário vendedor, ressalvada as hipóteses dos artigos 418/420 do Código Civil.(...)4. Recurso especial provido." (REsp 967.305/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/2/2012, DJe de 15/2/2012)’.

(2) – Se reside impossibilidade de retorno ao estágio anterior de toda a situação tratada no contrato em face de aspectos supervenientes, a questão, nestes tópicos, resolve-se em perdas e danos.

(3) – Se reside entrega de imóvel para paramento parcial da obrigação, com o retorno ao ‘status quo ante’, devem ambas as partes responder pelo pagamento dos alugueres pela fruição dos respectivos imóveis, compensando-se os valores.

(4) – Constatada a impossibilidade de retorno total ao estágio anterior, a questão, nesta parte, resolve-se em perdas e danos.

(5) – Não se alberga pretensão de cobrança de honorários contratados, quando se vê culpa recíproca em relação à rescisão contratual e, de igual forma, consolidando em decisões do STJ, estes não são devidos, embora tenha pensamento diverso.

(6) – Constatada que a rescisão contratual se deu por culpa recíproca dos litigantes, ponto principal da demanda, é questão de ser consignada, na espécie, a concorrência de culpas e, por conseqüência, ambos respondem, proporcionalmente, ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios do advogado da parte contrária, que não podem ser compensados.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

JERÔNIMO LUIZ MORAES NETO e sua esposa APARECIDA BACANI DE MORAES ingressaram, em junho/2007, com uma ação que denominou de RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE em desfavor de MARIA DE FÁTIMA LISO, todos identificados e representados nos autos.

Como causa de pedir, afiançaram que firmaram com a requerida, instrumento particular de compra e venda, em 14/12/2005, imóvel descrito na inicial, matriculas de números 11.920, 11.473 e 11.436, do CRI de POCONÉ, estando registrados 350 hectares. Constou, igualmente, no contrato a existência de um excesso da área, 86 hectares, afirmando terem os promitentes vendedores posse e registrando a necessidade de ser providenciada junto aos órgãos competentes a devida regularização, quer pelos autores, quer por autorização destes.

O total do negócio formalizado foi nomontante deR$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). Como forma de pagamento, em 12 parcelas, recebeu cheques, notas promissórias, imóveis outros e um veículo tudo como está perfeitamente identificado no contrato, cuja rescisão foi requerida.

Afirmaram que o contrato não restou adimplido totalmente, recebendo apenas parte dos valores garantidos com cheques e notas promissórias, os imóveis e o veiculo. (itens ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’, ‘e’, ‘k’ e ‘l’), restando pendentes de pagamento as demais parcelas constantes daquele instrumento contratual. Por outro lado, em relação aos itens ‘f’ e g’, anteriormente firmados com garantia de notas promissórias, foram transferidos a posse de dois veículos (descritos na inicial), sendo que um; mais tarde, restou positivado que estava com alienação fiduciária.

Por tais aspectos, afiança que as parcelas constantes das alíneas ‘f’, ‘g’, ‘h’ e ‘j’, não foram adimplidas pela parte requerida. E, em face do exposto, considerando que houve adimplemento parcial do contrato, o pedido se circunscreveu em pretender a rescisão do contrato, afirmando culpa da requerida. Almejou a reintegração de posse em relação ao imóvel (registrado/posse), correspondente a 356 hectares contínuos (81,61% da totalidade do imóvel registrado e excesso), bem como indenização por perdas e danos e, neste aspecto, apuradas estas, seja também adicionada em hectares, somando-se ao valor acima.

Em primeiro aspecto, este Tribunal, em julgamento da Quinta Câmara Cível e de minha Relatoria, em face de acordo celebrado e não cumprido, a homologação foi considerada ineficaz e a sentença anulada para seu prosseguimento regular (Recurso de Apelação Cível n. 67.299/2011, julgado em 24/08/2011, fls. 564/571).

Após marchas e contramarchas, seguindo o feito à consideração do colendo Superior Tribunal de Justiça, restou não conhecido o recurso especial aviado pelos autores.

Retornando o feito, após regular andamento, a meritíssima juíza que subscreveu a sentença recorrida, julgou parcialmente o mérito da ação proposta pelos autores. De conseqüência, pelo inadimplemento total da obrigação, rescindiu o contrato objeto da ação e determinou a imissão de posse dos autores em relação ao imóvel. Condenou, por outro lado, a parte requerida, ao pagamento pela fruição do imóvel, a contar do ingresso desta na propriedade até o efetivo retorno desta aos autores. Por outro lado, em relação às parcelas que foram adimplidas pela parte/requerida, a sentença determinou que os autores fizessem a devolução dos valores, corrigidos pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados ambos a partir do pagamento feito. Considerando que os autores decaíram em parte insignificantes a parte/requerida foi condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Não satisfazendo nem a ‘gregos’ ou a ‘troianos’, ambas as partes, tempestivamente, ingressaram comrecursos de apelação cível para que a questão fosse submetida em grau recursal neste Tribunal.

Do Recurso da Requerida – Em primeiro aspecto, renovam a questão pertinente ao acordo formalizado e homologado em juízo. Que houve entrega dos documentos pertinentes a transferência do imóvel localizado no Estado do Paraná. Que a impossibilidade dos autores em regularizarem a área restou comprovada nos autos. Que a sentença desconsiderou que, em relação a este imóvel, está na posse dos autores, havendo, portando, segundo o afirmado, ter o mesmo peso, em relação à questão pertinente a fruição. Sustenta, na confusa peça recursal que, em verdade, restaram excessivas punições a parte/requerida, mas, sem anotar que, no caso em apreço, houve descumprimento da avença por parte dos autores. Discorda em relação aos honorários advocatícios, afirmando que reside duplicidade.

Do Recurso dos autores – Pretende os autores, em grau recursal, em primeiro aspecto, a concessão de tutela de evidência, tal qual determinado na sentença; condenação da parte requerida na composição de prejuízos suportados pelos apelantes a serem apurados em liquidação da sentença, concomitantemente, com o pagamento dos alugueres pela utilização do imóvel, conforme o anotado na sentença recorrida. Ajustar a sentença, em relação aos juros de mora já que, em relação a estes, tão somente devem aos autores suportarem a partir do transito em julgado da sentença. Condenação da parte autora em relação a juros de mora e correção monetária, pelos alugueres. Há discordância em relação à condenação dos honorários contratados, fazendo as justificativas de fato e de direito.

E, por último, majoração dos honorários, passando estes para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Os recursos foram respondidos pelos Recorrentes/Recorridos.

Peço dia para julgamento, providências de estilo, intimem-se, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Câmara.

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso, intrínsecos e extrínsecos, conheço de ambos os recursos que, no caso serão apreciados em conjunto, visto que se trata de matérias interligadas.

Apesar de toda confusão jurídica criada pelas partes em relação ao contrato formalizado, segundo vejo, se apresenta de uma fácil solução. Tudo cinge em torno de interpretar o contrato e as nuances pertinentes as atitudes dos contratantes em relação às obrigações pertinentes à espécie.

Deve, no caso, interpretar o contrato, as ações de ambas as partes para, numa situação lógica, que nada mais do que um instrumento do que é correto, fundamentar o que de verdadeiro foi extraído nos autos em todos os seus múltiplos e variados aspectos.

Analiso esta situação recursal, de acordo com o meu convencimento os termos do contrato e as intricadas situações que foram criados pela partes, no decorrer do seu regular andamento. De igual forma, a decisão está dentro do figurino jurídico-processual estabelecido pelo artigo 1013 do CPC.

Pois bem!

O primeiro aspecto a abordar, este consignado pela parte requerida em relação a um acordo feito em data de 09/02/2018, traçando novos aspectos em relação aos limites da lide, esta situação não se apresenta necessário perquirir, como, corretamente anotou a sentença recorrida.

Isto porque, tal acordo é inexistente, não produziu qualquer direito ou obrigação para os litigantes. Como anotado no relatório, a colenda 5ª. Câmara Cível, em julgamento realizado na data de 24/11/2008, apelação cível n. 67299/2011, que restou consolidada em coisa julgada, declarou, para todos os fins de direito, a nulidade total daquela homologação feita, por estar em desconforme com os predicados jurídicos.

Naquela oportunidade, assim restou ementado.

‘EMENTA – DIREITO PRIVADO – APELAÇÃO CIVEL – RESCISÃO CONTRATUAL = ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – PENDÊNCIA CONDIÇÃO SUSPENSIVA. Recurso conhecido e provido: (1) – O acordo judicial pode ser homologado quando, se cumprido pelas partes, na hipótese de firmando sob condições, competindo a autoridade judicial aferir o implemento das obrigações então assumidas para, somente então, homologá-lo com a extinção do feito. (2) – No caso concreto a homologação se deu quase 02 (dois) anos após a audiência de instrução, quando se firmou o acordo, em instante em que nos autos constam diversas informações da impossibilidade de cumprimento e divergência sobre as condições. (3) – Sentença Anulada. (Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho)’.

Portanto, sem nenhuma valia jurídico aquele acordo e retornando a situação no seu estágio anterior, isto é, os limites da lide, firmados pela inicial e pela contestação, a rigor do prescrito pelo artigo 128 do Código de Processo Civil de 1973, artigo 141 do vigente diploma processual.

E, conferindo a sentença de primeiro grau, examinados por outro lado os limites do recurso, no caso em apreço, a sentença merece tão somente um pequeno acerto para que seja aplicado o princípio de isonomia.

No caso dos autos, a parte/requerida registrou que a parte/autora descumpriu o contrato em face de que não foi regularizada a área excedente, num total de 86 hectares.

O § 1º da cláusula segunda do contrato assim prescreve: ‘Os promitentes vendedores, declaram que a referida propriedade possui um excedente de 86 há (oitenta e seis hectares), perfazendo um total físico de 436 há (quatrocentos e trinta e seis hectares) excedente este desde antes da data das aquisições feitas pelos progenitores da promitente vendedora APARECIDA BACANI MORAES, em 1979, que sempre exerceram sobre o quinhão excedente, posse mansa e pacífica, tendo sido substituídos pelos filhos quando da doação aos mesmos, no ano de 1997.

O § 2º estabeleceu: ‘Os promitentes vendedores se obrigam a promover, ou a autorizar que a promitente compradora promova em seus nomes, e as suas expensas, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, conforme o preconizado pela Lei 10.267/2002, regulamentada pelo Decreto-4.449/2002 e alterada pelo Decreto 5.570/2005, a devida Certificação do Imóvel Rural ou transacionado junto ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para tanto identificando o imóvel a partir do memorial descritivo elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georeferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com a precisão posicional estabelecida nos atos normativos e manual técnico expedido pelo INCRA.

O § 3º definiu – O certificado supra, objetiva a titulação da porção de terras excedentes (86 há) àquele objeto das matriculas e registros no caput especificadas, considerando a assunção pelos promitentes vendedores, da obrigação de promover a devida regularização’. (sic)

A MM. Juíza, em relação a este aspecto, anotou que:

‘Não obstante a requerida tenha imputado aos autores a responsabilidade pelo descumprimento do contrato, alegando que não houve a retificação ou regularização do excedente de 86 hectares, é certo que cabia á ré, ao invés de deixar de adimplir as prestações pactuadas, ter solicitado o abatimento do preço o que lhe foi facultado no instrumento de Promessa de Compra e Venda, já que era previsível a impossibilidade de tal regularização, o que não se verifica ter ela providenciado, há que todo o argumento despendido por ela foi ao sentido der que o inadimplemento se deu em razão de falta de regularização do imóvel’. (sic).

Tal argumento, respeitando o posicionamento adotado pela conspícua magistrada que subscreveu a sentença recorrida não procede. Isto porque, em primeiro compasso, não constam dos autos, prova que deveria estar com a inicial, que os autores, efetivamente, por si ou por autorização para a requerida, teriam providenciado os expedientes necessários. Não existe nos autos que os promitentes vendedores tenham dado a autorização ou mesmo tentado regularizar aquela área, conforme estabelecido entre as partes na convenção contratual.

Por outro lado, o abatimento do preço, é questão que não estava afeto a ato a ser praticado tão somente à requerida. Dependia de acerto entre as partes e, neste sentido, a própria inicial, ao ignorar este aspecto, deve ser visto como uma renúncia tácita já que, todo o enfoque diz respeito ao não pagamento total da obrigação assumida por força daquele contrato. E, diga-se, de passagem, ninguém quita totalmente o contrato para, mais tarde, pretender a devolução de valores em face da impossibilidade de regularização fundiária do excesso de 86 hectares onde os autores somente afirmaram que detinham posse mansa e pacífica.

Em relação à requerida, algumas situações não estão perfeitamente identificadas. Contudo, como se vê, a rigor da letra ‘j’, da cláusula 2ª, do epigrafado contrato, do total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), a requerida entregou a posse para os autores, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o imóvel situado na Rua Professor Antonio Rodrigues Dias, lote 13/14, da quadra B, da planta Jardim Bela Vista, situada no município e comarca de Tamandaré, Paraná, com 1.579,75 metros quadrados de terreno e com 1.148 metros quadrados de área, construída, devidamente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis daquela localidade sob o n. 4359.

Verifica-se, por outro lado, que, em relação à transferência do domínio das propriedades, quer da área de terras localizada no município de POCONÉ, a cargo dos promitentes vendedores, quer em relação ao imóvel localizado no município de Tamandaré, Estado do Paraná, não houve a outorga das escrituras publicas e, neste contexto, ambas as partes descumpriram o que reza a CLÁUSULA QUARTA do referido instrumento.

‘As escrituras públicas dos imóveis, devidas pela presente negociação serão outorgadas no prazo máximo de 100 (cem) dias, obrigando-se as partes contratantes, pessoalmente, ou através de procurador habilitado para tanto, munido de toda documentação e certidões necessárias, cumprindo assim com a obrigação da legal transferência de titularidade à próprias partes ou a quem estas vierem a indicar’. (sic).

Visto esta situação pelos aspectos delineados linhas acima e, de igual forma, por outros elementos dos autos que sequer necessitam ser trazidos à baila, que ambos os contratantes não cumpriram com o acordado e, portanto, violaram o disposto no artigo 476 do Código Civil Brasileiro – ‘Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro’.

Desta forma, atribuindo culpa recíproca a ambas as partes, em parte, a sentença deve ser mantida. Em termos de contratos, a culpa concorrente é admitida desde que, verificando os aspectos tratados nas cláusulas, se verifica que não se pode admitir culpa tão somente de uma parte já que, no contexto, ambos os contratantes contribuíram para que as obrigações assumidas não fossem cumpridas. Típico caso existente nos presentes autos. interpretação subsidiária do artigo 945 do CC.

Em relação aos valores desembolsados pela adquirente, devendo estes valores ser restituídos, como o determinado na sentença, com correção monetária pelo INPC e juros de mora, de 1% ao mês, contados a partir de cada pagamento, ou, na ausência de prova, da data do vencimento de cada obrigação. Não há, por outro lado, acalentar a pretensão recursal dos autores de que, em relação aos juros de mora, por força de ausência de mora, somente devem fluir a partir do trânsito em julgado da decisão, justamente porque, a exemplo da requerida, também teve participação decisiva em relação ao inadimplemento contratual por força da culpa recíproca de ambos que violaram o prescrito no artigo 113 do CC -= ‘Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração’.

Na situação dos autos, o colendo STJ, em inúmeros julgados tem entendido que, rescindido o contrato, deve ser assegurado, em regra, o retorno ao ‘status quo ante’, com a determinação de devolução dos valores pagos, hipótese que, como conseqüência lógica, não se configura em julgamento ‘extra petita’ na decisão que assim se pronuncia.

Sobre o tema:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO PROPOSTA PELA CONSTRUTORA JULGADA IMPROCEDENTE - RESCISÃO DE CONTRATO COM RETORNO AO STATUS QUO ANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA DO ANTECESSOR RELATOR NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.(...) É entendimento desta Corte Superior que a rescisão contratual implica o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução dos valores pagos (se for o caso, com os devidos abatimentos). Tribunal local que assevera inexistir lastro fático e contratual a amparar retenção de valores por parte da construtora. Impossibilidade de reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido."(AgRg no Ag 1.215.130/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe de 27/11/2014)’.

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APRECIAÇÃO, EM SEDE DE EMBARGOS DECLARAÇÃO, ACERCA DA PERDA DO OBJETO DA CAUSA, TENDO EM VISTA A SUPERVENIENTE ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL POR NEGLIGÊNCIA DOS AUTORES QUE, MESMO ESTANDO NA POSSE DO IMÓVEL, DEIXARAM DE PAGAR AS QUOTAS CONDOMINIAIS RESULTANDO NA ARREMATAÇÃO DO BEM EM OUTRA AÇÃO. CABIMENTO. 1. A rescisão contratual implica o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações pagas (se o caso, com os devidos abatimentos) e consequente volta do imóvel à posse do compromissário vendedor, ressalvada as hipóteses dos artigos 418/420 do Código Civil.(...)4. Recurso especial provido."(REsp 967.305/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/2/2012, DJe de 15/2/2012)’.

Assim, a requerida entregou a posse para os autores, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o imóvel situado na Rua Professor Antonio Rodrigues Dias, lote 13/14, da quadra B, da planta Jardim Bela Vista, situada no município e comarca de Tamandaré, Paraná, com 1.579,75 metros quadrados de terreno e com 1.148 metros quadrados de área, construída, devidamente registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis daquela localidade sob o n. 4359.

Se, ate a presente data, não tendo sido transferido o domínio para os autores, por força da rescisão contratual, culpa recíproca de ambos os contratantes, na fase de liquidação de sentença, este imóvel devera retornar a posse da requerida.

E, ante o princípio de isonomia, a exemplo da determinação constante da sentença em relação à fruição do bem objeto da venda – O IMOVEL RURAL DE POCONÉ – pela utilização daquele imóvel, os autores também deverão pagar os alugueres pelo período de fruição, desde a posse, no ano de 2005, até a efetiva liquidação.

Com relação ao imóvel – alínea ‘k’ do contrato, ao que parece, já foi transferida a terceiros de boa fé. Na impossibilidade de retorno, convertendo em perdas e danos, o autor deverá também, devolver o valor corrigido, com juros de mora, da mesma forma estabelecida acima. De igual forma em relação à alínea ‘l’, representado pelo veiculo entregue aos autores.

Das perdas e Danos – A rigor do recurso aviado pelos autores, estes pretendem a condenação dos Requeridos em Perdas e Danos. Não há como agasalhar esta pretensão. A um, porque esta questão foi tratada pela magistrada quando, neste tópico, condenou a requerida ao pagamento dos alugueres, pela fruição do imóvel, desde a entrega deste à mesma até a efetiva devolução, retornando ao ‘status quo ante’. A dois, porque, não se indenizam danos meramente hipotéticos. A fase de liquidação comporta tão somente a formação do titulo executivo judicial, nos limites da coisa julgada da sentença, não comportando mais o contraditório que deve ser feito tão somente no processo de conhecimento, dispensando considerações outras.

Da tutela de evidência – Pretendem os autores/apelantes, desde já imitirem na posse do imóvel negociado. Não há como agasalhar esta pretensão. O ponto nodal da concessão da tutela de evidência, a rigor do artigo 311 do Código de Processo Civil, diz respeito quando houver demonstração de perigo ou risco ao resultado útil do processo. De igual forma, os incisos I e II do citado dispositivo legal, não estão configurados. A questão se resolve, em fase de liquidação da sentença quando, em verdade, para imitir na posse do citado bem rural localizado no município de POCONÉ, considerando a reciprocidade de culpas dos contratantes, tão somente quando os autores cumprirem a sua parte, já que estes que propuseram a demanda.

Dos honorários contratados – No que tange a pretensão de cobrança de honorários em face de contratação de advogado, sem mais delongas, não há como albergar a pretensão por dois aspectos: a) – foi reconhecida a concorrência de culpas de ambas as partes em relação ao descumprimento parcial do contrato o que resultou na rescisão deste; b) segundo a jurisprudência já consolidada pelo STJ, não reside direito à parte que contrata advogado e pretende, já no feito que ajuizou, a cobrança de tais valores. Embora resida um entendimento diverso, sucumbo-me ao que decidiu àquele órgão superior, dispensando considerações mais alongadas.

Dos honorários advocatícios– Pretendem de igual forma, os autores/apelantes, a majoração dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

Dada a situação tratada em, grau recursal, a questão é de nova valoração em relação a esta verba e, de conseqüência, fica prejudicada análise desta pretensão recursal.

CONCLUSÃO: Com estas considerações, em face desta emaranhada situação, deve ser observado o seguinte:

(1) – Reconhecer a concorrência de culpa de ambos pela rescisão contratual.

(2) – Manter a sentença que rescindiu o contrato, afastando tão somente a culpa da requerida, como anotado no item anterior – culpa recíproca.

(3) – Determinar que parte autora seja imitida na posse do imóvel objeto do contrato, área de 436 hectares, localizada no município de POCONÉ, Estado de Mato Grosso. (individualizado na inicial).

(4) – Determinar, de igual forma, que a requerida seja imitida na posse do imóvel localizado na cidade de Tamandaré, Estado do Paraná. (individualizado na inicial).

(5) – Manter a decisão que determinou que os autores, restituam à requerida, os valores pecuniários desembolsados por este, em face do adimplemento parcial do contrato, com os acréscimos legais lá consignados;

(6) – Em relação ao imóvel (alínea k) e veiculo (alínea l), não mais sendo possível a devolução, convertido em perdas e danos, devendo aqueles valores ser igualmente aplicados os acréscimos legais, a partir da data da elaboração do contrato.

(7) – Pelo princípio de isonomia, aspecto tratado no recurso da requerida, a titulo de aluguel, deverão os autores, igualmente, pagarem à requerida, pela fruição do imóvel localizado na cidade de TAMANDARÉ, Estado do Paraná, desde seu apossamento, até a devolução à requerida.

(8) – Os alugueres pelo período de fruição em relação a ambos os imóveis, deverá ser feito por arbitramento e devidamente corrigido, sempre a partir do mês seguinte ao devido e com juros moratórios de 1% ao mês.

(9) – Não albergar pretensão de cobrança de honorários contratados, nos termos da fundamentação anterior.

(10) – Liquidação da sentença, onde não for possível por cálculos aritméticos, por arbitramento. Como há apuração de valores pela fruição dos imóveis, devidos por ambos os contratantes, estes valores serão compensados, sobejando crédito a uma das partes litigantes.

(11) – Indefere-se a pretensão do autor no que tange a expedição, imediata, de mandado de imissão de posse, já que, como tratado acima, não residem nos autos os requisitos aptos a concessão da tutela de evidência ou mesmo de urgência.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos. Nego provimento ao recurso aviado pelos autores e dou provimento parcial ao recurso aviado pela requerida.

Reconhecendo a concorrência de culpas – rescisão contratual – aspecto principal da demanda - no caso em comento, a sucumbência recíproca, como prescrito no artigo 86 do Código de Processo Civil.

E, levando em consideração a natureza da demanda, sua complexidade e outros aspectos analisados de forma sistemática para valorar o trabalho do advogado, arbitro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda, que não restou impugnado. Desta forma, cada parte deverá arcar com o pagamento de 10% (dez por cento) ao advogado adverso, não sendo possível a compensação por se tratar de verba exclusiva do causídico.

É como encaminho o meu voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020